Tribunal: TJES
Processo: 0000251-38.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000251-38.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENT
E AUTOMOBILÍSTICO.
BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSA
L.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO
.

I –

R
esta incontroverso o direito de regresso da seguradora, conforme preleciona a jurisprudência pátria, vide súmula 188 do STF.

I
I – N
ão restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço.
Tal afirmação, contudo,
não
equipara-se à afirmação de que
à concessionária i
ncumbe
o dever de indenizar todo e qualquer acidente ocorrido no espaço
sob sua responsabilidade,

fazendo-se necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles para configuração do dever de indenizar
.

III – Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000251-38.2020.8.08.0060

APELANTE:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

JUIZ: DR.
MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
eis que
irresignada com o
decisum
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
em seu desfavor.

Em razões
recursais
, a
recorrente
persegue a reforma total da sentenç
a para
que seja reconhecida a sua ausência de
responsabilidade no acidente narrado
e, consequentemente, do seu dever de indenizar
.
Além do exposto, subsidiariamente, alega insuficiência de prova válida capaz de comprovar o efetivo valor do dano material, o qual não deve ser presumido.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

P
ois bem.
Segundo decorre da narrativa da
inicial
,
a recorrida firmou contrato de seguro sobre um veículo, o qual envolveu-se em acidente automobilístico no dia 23/1
1
/2019, por volta das 11h40min, quando
ambos os pneus do lado esquerdo do automóvel estoura
ra
m após alegada passagem em buraco presente
e
n
torno do km 423.0 da
BR 101, trecho cuja responsabilidade de cuidado/
conservação
é da requerida.

Destaca-se que
n
o boletim de ocorrência à fl. 37, efetuado pelo então condutor,
descreveu-se
o estado da pista como “bom” e o tipo do acidente como “saída de pista”, tendo assim efetuado sua narrativa sobre os fatos:

“
Estava dirigindo na pista na velocidade regulamentada do 80 km (uma reta)
quando passei por u
m
buraco, o pneu dianteiro esquerdo e o pneu traseiro esquerdo estouraram
, foi quando perdi a controle do veículo vindo a parar no acostamento da pista.
[...]
Recebi toda a assistência da ECO101, com reboque e assistência psicológica co
m
o número de controle de aten
di
mento 7526.”

S
omado ao dito, às fls. 38 a 45 foram juntadas fotos do acidente, na qual constam os danos ao automóvel e o estado em que
esse se
encontrava na pista.

Diante de tal cenário, a
segurada solicitou a cobertura
monetária
pela apelada, a qual arcou com os custos, movendo, em seguida, a presente ação fitando o ressarcimento dos danos materiais suportados por ela,
uma vez que atribui à
ECO101
a
responsabilidade
pelo
s
prejuízos
causados no
acidente, visto que a ela incumb
iria
o dever de conservação e fiscalização da
via em questão
.

Nessa esteira, a
sentença julgou
parcialmente procedente
o pleito a
utora
l,
sob o fundamento de que
: “
No tocante ao quantum a ser ressarcido
tenho que o valor a ser fixado a título de indenização deve corresponder àquele constante no comprovante de pagamento apresentado às fls. 35, observando para tanto o desconto que incide em razão da venda da carcaça do veículo.
”

Registro, no entanto, encontrar razões para desvincilhar-me da conclusão atribuída pelo magistrado sentenciante,
pelas razões que exporei abaixo.

Em primeiro lugar, é
imperioso ponderar
que resta incontroverso o direito de regresso da seguradora, conforme preleciona a jurisprudência pátria, vide súmula 188 do STF, note-se:

Súmula 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nessa senda, vale também salientar o regime de responsabilidade civil ao qual está cingida a presente relação.

Acerca disso é elucidativo a Carta Magna quando, em seu artigo

37, parágra
fo 6º
e 32, §7º,
prevê
que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Com efeito,
além disso,
estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em adição ao dito, o diploma consumerista assim narra em seu artigo 22, a saber:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ness
e diapasão
, não restam dúvidas acerca do regime de responsabilidade civil objetiva sob qual analisa-se o caso em apreço, ou seja,
não se faz
necessária a comprovação de
cu
lpa e/ou dolo.

Tal afirmação, contudo,
não
implica
afirmar
que
à
concessionária

incumbe
o dever de indenizar todo e qualquer acidente ocorrido no espaço
sob seus cuidados
,
fazendo-se necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles para configuração do dever de indenizar
.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho (
Programa de Responsabilidade Civil)
sobre o assunto
:

“
Vimos que pela teoria do risco administrativo
o Estado não tem e nem pode responder por tudo que acontece na sociedade;
não tem o dever de tudo prover e de tudo cuidar. [...] Por isso, as causas que excluem o nexo causal –
força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e de terceiro – excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado
, com o temperamento acima exposto.”

Ora, apesar de lamentável o ocorrido, resta evidente que
os
registros
fotográficos
anexos

não são capazes de demonstrar a presença de buraco ou dano similar na pista
, restando unicamente
o
depoimento no condutor no
boletim
de ocorrência
à fl. 37
efetuado
para corroborar a tese arguida
,

o qual
mostra-se
insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre as condições da pista e o estouro dos pneus
(qualificado como um fato inesperado, cujos efeitos não era possível evitar ou imp
edir),
o que seria exigível da parte autora, nos termos do artigo 373, I do CPC.

V
ale lembrar que

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos
, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda,
em caso fortuito ou força maior
.”
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)

Oportuno, a tal ponto, recordar
também

precedente deste Egrégio Tribunal, a saber
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA DE TERCEIRO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide é uma faculdade outorgada ao Julgador, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/15, que o utilizará quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, propiciando a celeridade da entrega da tutela jurisdicional. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A concessionária (Apelada) se trata de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados os usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.
3. A partir do conjunto probatório constante dos autos é possível concluir que a causa eficiente do acidente narrado foi ato de terceiro não identificado, que conduzia veículo na contramão de direção da viatura policial e, ao forçar uma ultrapassagem indevida, invadiu a via oposta fazendo com que o condutor da viatura jogasse o carro para o acostamento e viesse a capotar.
4. Tendo o acidente ocorrido por culpa de terceiro, não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária de serviço público, por falta de nexo de causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0001002-61.2020, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 15/05/2023)

Desse modo
, sem mais delongas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar
in totum
a sentença proferida
e julgar improcedente o pleito exordial
,

dado não constarem dos autos
provas
capazes
de

comprovar
a responsabilidade
imputada

à apelante.

Além disso, haja vista a total sucumbência d
a recorrida
,
inverto
os ônus sucumbenciais para condenar
a autora/apelada
ao pagamento
d
as custas e dos
honorários advocatícios
que fixo
em

1
1
% (por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, do CPC/15
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para r
eformar
a sentença proferida
e julgar improcedente o pleito exordial
,

dado não constarem dos autos
provas
capazes
de

comprovar
a responsabilidade
imputada

à apelante.

Outrossim, h
aja vista a total sucumbência d
a recorrida
,
inverter
os ônus sucumbenciais para condenar
a autora/apelada
ao pagamento
d
as custas e dos
honorários advocatícios
que fixo
em

1
1
% (por cento)
sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, do CPC/15
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.